Tribunal: TJDFT
Processo: 0740612-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
DESPACHO Chamo o feito à ordem. Retiro o processo de pauta. Tendo em vista o julgamento do feito principal, intime-se o agravante para informar sobre o interesse recursal. Brasília-DF, 28 de novembro de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator